Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719040-15.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO IVAN RABELO APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Na petição de ID 72495919 PAULO IVAN RABELO afirmou que os documentos de IDs 70082961, 70082962; e 70082654, não estavam liberados para o conhecimento dos seus patronos. A Secretaria da Turma certificou que os documentos indicados na petição de ID 72495919, estavam com a marcação de documento sigiloso. Assim, liberou a visualização aos documentos para os advogados habilitados nos autos (ID72671285). No entanto, a referida certidão de ID 72671285, não esclareceu se os patronos da parte autora, ora embargantes, tiveram acesso aos documentos, pois não há indicação se os patronos do autor podiam ou não acessar esses documentos, tendo em vista estarem habilitado nos autos. Além disso, a certidão não especificou se os demais documentos que acompanharam a contestação e que foram mencionados na sentença, a exemplo dos documentos ID 203052480 e 203052481, estavam protegidos com o mesmo nível de sigilo. A certificação pela secretaria deve esclarecer se somente os documentos mencionados nos embargos declaratórios de ID 72547533 e Petição de ID 72495919 foram ou não visualizados pelos patronos habilitados do autor/embargante, bem como deve certificar se os demais documentos, a exemplo dos IDs 203052480 e 203052481, estavam com o mesmo nível de sigilo e se foram ou não visualizados pelo autor. Vale salientar que, na decisão de ID 70082985- ID de origem 206783302, o juiz determinou a liberação dos documentos anexos à Contestação e Réplica. Após a certificação da secretaria, intimem-se as partes para manifestação. Ao final, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator